Tribunal: TJDFT
Processo: 0725618-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725618-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: EDVALDO OLIVEIRA DA SILVA, ITANNA COSTA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho na ação no 0707219-33.2023.8.07.0006, em que foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que as rés restabeleçam o plano de saúde dos autores, no prazo de 48 horas, “nos moldes de cobertura que já usufruía (sic), mediante a devida contraprestação”, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, limitada inicialmente a 50.000,00. A agravante alega que a antecipação dos efeitos da tutela não poderia ter sido deferida, pois ausentes os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC. Argumenta que o prazo de 48 horas concedido para o restabelecimento do plano de saúde é exíguo, dada a setorização da empresa e a necessidade de alinhamento de comunicação entre todos os setores responsáveis, sendo necessário o prazo mínimo de 15 dias úteis. Insurge-se contra o valor da multa fixado na decisão, ao argumento de que é desproporcional, principalmente em face do prazo exíguo conferido para o cumprimento da medida. Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sob alegação de que o valor da multa é excessivo e dificilmente poderá ser reavido, podendo gerar desequilíbrio econômico. No mérito, postula a reformada da decisão agravada para se excluir a multa fixada ou para reduzi-la. Preparo recolhido (ID Num. 48387832, pág. 2). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na origem, cuida-se de ação por meio da qual os autores/agravados pleitearam, dentre outros pedidos, a condenação da ré/agravante e da Amil – Assistência Médica Internacional S/A a rever os valores das mensalidades, bem como a restabelecer o plano de saúde, que foi cancelado pelo inadimplemento da parcela de abril/2023, com as mesmas coberturas e características. Nas razões recursais, a agravante alega que a antecipação dos efeitos da tutela não poderia ter sido deferida, por ausência dos requisitos legais. De acordo com o art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante deduz mera alegação de ausência dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, o que, entretanto, não se compatibiliza com os elementos dos autos. A Lei no 9.656/1998 estabelece no art. 13, parágrafo único, II: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; Os próprios autores/agravados narraram na petição inicial o atraso no pagamento da prestação do mês de abril/2023. A agravante, por sua vez, não demonstrou atraso superior a sessenta dias. Também não demonstrou ter notificado previamente os autores, como determina a legislação específica. Assim, a princípio, mostra-se ilegal o cancelamento unilateral, o que caracteriza a probabilidade do direito vindicado no processo de conhecimento. O risco de dano ficou configurado pela necessidade dos serviços de saúde contratados pelos autores/agravados, notadamente a continuidade na confirmação e tratamento da moléstia constatada no laudo médico juntado no ID Num. 161122290. A agravante limitou-se a alegar ausência dos requisitos legais para a concessão da medida de urgência, sem, contudo, demonstrar o inadimplemento por mais de sessenta, a justificar o cancelamento unilateral do contrato. No que tange à multa cominatória, independentemente do acerto ou não do montante estabelecido, não há urgência na apreciação do tema, que justifique sua suspensão. Portanto, não configurado um dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo também em relação às astreintes. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator AP